Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705274-71.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MARGARETH ALMEIDA RODRIGUES KOCIAN DESPACHO Aguarde-se o julgamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência 0700977-13.2021.8.07.9000. Brasília, 11 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito